Tribunal: TJDFT
Processo: 0700416-37.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. EXAME DE LEGALIDADE. INTERVENÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. NORMA DISTRITAL. INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO VERIFICADA. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS. ADMINISTRAÇÃO DIRETA. CLÁUSULA DE BARREIRA. CADASTRO DE RESERVA. NÚMERO DE APROVADOS. DEFINIÇÃO NO EDITAL. CONVOCAÇÃO DE EXCEDENTES. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DA NORMA CONSTITUCIONAL. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO SEM REDUÇÃO DE TEXTO. RESERVA DE PLENÁRIO. INAPLICÁVEL. EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Trata-se de apelações contra a sentença que, em sede de Ação Civil Pública, julgou procedentes os pedidos para declarar incidentalmente a incompatibilidade do §4o, do art. 1o, da Lei Distrital 6.166/2018 com a Constituição Federal sempre que houver cláusula de barreira determinando a eliminação dos candidatos que ultrapassem o cadastro de reserva inicialmente previsto; declarar a eliminação dos candidatos que não alcançaram a classificação prevista no item 17.1 do edital e que não se enquadrem na exceção contida no item 17.6, impossibilitando-se a classificação para quaisquer fins; desconstituir as decisões no 1.611/2018, item III e decisão no 3.677/2018, item IV do Tribunal de Contas do Distrito Federal e determinar a desconstituição de todo e qualquer ato de convocação eventualmente realizado com base nas decisões supra.

2. Em razão do princípio da inafastabilidade da apreciação judicial e do monopólio da jurisdição (art. 5o, inciso XXXV, da CF), as decisões dos Tribunais de Contas poderão ser revistas pelo Poder Judiciário em casos de comprovada irregularidade formal ou manifesta ilegalidade, sem que isso importe em violação ao Princípio da Separação dos Poderes.

3. O Tribunal de Contas do Distrito Federal, por meio das decisões n° 1.611/2018 e 3.677/2018, proferidas no âmbito do processo administrativo no 38.392/2017, desconsiderou as normas constitucionais e legais que regem o concurso público, bem como a cláusula de barreira constante do edital, ao determinar a convocação dos candidatos não aprovados (expressamente eliminados) para a realização de novo curso de formação, incorrendo em ilegalidade passível de revisão judicial.

4. A conveniência e oportunidade, respectivamente, objeto e motivo do ato administrativo, são elementos que compõem o mérito administrativo, de tal sorte que é vedado ao Poder Judiciário adentrar na questão do mérito administrativo, restringindo-se a reanálise judicial à legalidade formal e material do ato questionado.

5 Ao exercer o juízo de discricionariedade, a Administração, no caso especifico a Polícia Civil do Distrito Federal, quando da publicação do Edital normativo do concurso público ora questionado, optou por considerar eliminados todos os candidatos não aprovados dentro do número de vagas e para o cadastro de reserva previsto para o certame.

6. A interpretação dada pela Corte de Contas ao disposto do § 4o, do art. 1o, da Lei 6.166/2018 afronta a norma constitucional, porém o dispositivo legal não guarda em si incompatibilidade com a Carta Magna, devendo o Judiciário conferir interpretação conforme a Constituição, para fixar o sentido segundo o qual a Administração Pública pode realizar nomeações além do número de vagas inicialmente previsto no cadastro de reserva, observada a comprovada necessidade do serviço público e a disponibilidade orçamentária e respeitada a ordem de classificação dos candidatos aprovados (não eliminados), preservando, assim, a constitucionalidade do dispositivo questionado.

7. Inaplicável a reserva de plenário aos casos de interpretação conforme a Constituição porque não se trata de juízo de conflito ou inadequação de lei ou ato normativo em face de norma constitucional, mas sim de técnica decisória que, com o intuito de evitar a proclamação de inconstitucionalidade, elege um sentido plausível a partir do texto interpretado. Realiza-se, assim, um juízo de constitucionalidade da norma, conduzindo ao julgamento de improcedência do pedido de inconstitucionalidade.

8. O deferimento do pedido de suspensão do prazo do concurso mesmo após o julgamento do recurso de apelação enseja a atribuição de efeito suspensivo, de forma indireta, a eventuais recursos especial e extraordinário, em flagrante usurpação da competência das cortes superiores e da Presidência desta Corte. Assim, deve o requerimento ser dirigido, se o caso, a um dos órgãos competentes, conforme previsto no art. 1.029, § 5o, do CPC.

9. Recursos voluntários conhecidos e desprovidos. Remessa necessária parcialmente provida.